Tribunal: STJ
Processo: 5002236-65.2018.4.04.7207
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244572 - SC(2025/0451415-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE OS PONTOS
OMISSOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
DA
SÚMULA 284/STF ART. 59
. PERDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR PRÁTICA DE ATOS
LEI 9.069/1995
QUE CONFIGUREM CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
INCABÍVEL. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO.
. RECURSO
SÚMULA 283/STF
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE JULGADO PREJUDICADO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi
deduzida de forma genérica no recurso da Fazenda Nacional, sem indicação precisa
dos pontos de omissão, obscuridade ou contradição e de sua relevância para o
julgamento, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A expressão “prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária”,
constante do
da
, exige demonstração, no âmbito
art. 59
Lei n. 9.069/1995
administrativo, de conduta que se subsuma aos elementos típicos dos crimes
previstos na legislação penal tributária, não bastando mera infração tributária ou
irregularidade formal, mas também não condiciona a aplicação da sanção à
existência de ação penal ou à condenação criminal transitada em julgado.
3. A sanção de perda de incentivos e benefícios fiscais prevista no
da
art. 59
tem natureza administrativa-tributária e não importa restrição à
Lei n. 9.069/1995
liberdade, de modo que pode ser aplicada pela autoridade fiscal, assegurado o
contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, sem necessidade de
prévia decisão penal definitiva, preservada a independência das instâncias.
Precedente.
4. Quanto à exigência de escrituração regular do crédito presumido de IPI, o recurso
da Fazenda Nacional limitou-se a defender a possibilidade de regulamentação
procedimental por instrução normativa, sem impugnar especificamente o
fundamento autônomo do Tribunal de origem de que a escrituração não pode ser
erigida a requisito constitutivo do direito ao benefício, de modo que, subsistindo
fundamento suficiente e inatacado, incide, por analogia, o óbice do Enunciado 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55994921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 15:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cfb5b4b-f4c1-4023-aa01-dbfccdae1b2b

5. A pretensão de imediata inversão dos ônus sucumbenciais não pode ser acolhida,
sendo prematuro redefinir a distribuição da sucumbência antes da decisão definitiva
em instância ordinária.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido para afastar a
exigência de prévia ação penal ou condenação criminal transitada em julgado como
condição para aplicação do
da
, com retorno dos autos à
art. 59
Lei n. 9.069/1995
origem para reexame da subsunção dos fatos à norma e das demais questões de
mérito, e recurso especial da contribuinte julgado prejudicado. Recurso especial da
contribuinte prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da FAZENDA
09/04/2026
15/04/2026,
NACIONAL; julgar prejudicado o recurso de INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE
LTDA., nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55994921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 15:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cfb5b4b-f4c1-4023-aa01-dbfccdae1b2b

RECURSO ESPECIAL No 2244572 - SC(2025/0451415-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE OS PONTOS
OMISSOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DA
SÚMULA 284/STF. ART. 59
PERDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR PRÁTICA DE ATOS
LEI 9.069/1995.
QUE CONFIGUREM CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
INCABÍVEL. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO
SÚMULA 283/STF.
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE JULGADO PREJUDICADO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi
deduzida de forma genérica no recurso da Fazenda Nacional, sem indicação precisa
dos pontos de omissão, obscuridade ou contradição e de sua relevância para o
julgamento, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A expressão “prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária”,
constante do
da
exige demonstração, no âmbito
art. 59
Lei n. 9.069/1995,
administrativo, de conduta que se subsuma aos elementos típicos dos crimes
previstos na legislação penal tributária, não bastando mera infração tributária ou
irregularidade formal, mas também não condiciona a aplicação da sanção à
existência de ação penal ou à condenação criminal transitada em julgado.
3. A sanção de perda de incentivos e benefícios fiscais prevista no
da
art. 59
tem natureza administrativa-tributária e não importa restrição à
Lei n. 9.069/1995
liberdade, de modo que pode ser aplicada pela autoridade fiscal, assegurado o
contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, sem necessidade de
prévia decisão penal definitiva, preservada a independência das instâncias.
Precedente.
4. Quanto à exigência de escrituração regular do crédito presumido de IPI, o recurso
da Fazenda Nacional limitou-se a defender a possibilidade de regulamentação
procedimental por instrução normativa, sem impugnar especificamente o
fundamento autônomo do Tribunal de origem de que a escrituração não pode ser
erigida a requisito constitutivo do direito ao benefício, de modo que, subsistindo
fundamento suficiente e inatacado, incide, por analogia, o óbice do Enunciado 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

5. A pretensão de imediata inversão dos ônus sucumbenciais não pode ser acolhida,
sendo prematuro redefinir a distribuição da sucumbência antes da decisão definitiva
em instância ordinária.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido para afastar a
exigência de prévia ação penal ou condenação criminal transitada em julgado como
condição para aplicação do
da
com retorno dos autos à
art. 59
Lei n. 9.069/1995,
origem para reexame da subsunção dos fatos à norma e das demais questões de
mérito, e recurso especial da contribuinte julgado prejudicado. Recurso especial da
contribuinte prejudicado.

RELATÓRIO
Cuida-se de recursos especiais interposto por FAZENDA NACIONAL e por
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA, contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 38887):
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE
IMPOSTA PELO ARTIGO 59 DA
AUSÊNCIA DE
LEI No 9.069/1995.
ESCRITURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. A aplicação da sanção administrativa de perda de benefícios fiscais
(indeferimento dos pedidos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI),
prevista no
da
pressupõe a verificação de atos que
art. 59
Lei no 9.069/95,
configurem crimes contra a ordem tributária, com tipificação na
Lei no 8.137/90.
2. Não havendo sentença penal condenatória reconhecendo o cometimento de
crimes, inviável a aplicação da sanção com fundamento no
da
art. 59
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da
Lei no 9.069/95,
presunção de inocência, do devido processo legal e do juiz natural, previstos
nos incisos LIV, LVII e LIII do
o da CF.
art. 5
2. A ausência de prévia escrituração do crédito presumido de IPI no Livro
Registro de Apuração do IPI (LRAIPI), por si só, não impede o ressarcimento
ou a compensação dos créditos presumidos de IPI.
3. O novo Código de Processo Civil estabeleceu uma sistemática objetiva e
concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, a base de cálculo da verba honorária será o valor da
condenação ou do proveito econômico (art. 85, §3o). Por sua vez, a hipótese de
apreciação equitativa só tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art.
85, §8o).

Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados às fls.
38912-38914.
interpôs recurso especial, às fls. 38916-38941, com amparo na alínea “a”

A União
do inciso III do
da Constituição Federal, apontando, preliminarmente, violação ao
art. 105
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

disposto nos arts. 489, § 1o, e 1.022, ao argumento de que o acórdão foi omisso no que tange às
questões levantadas nos aclaratórios pela União.
Em suas razões, a recorrente afirma que “objetiva estabelecer a correta exegese do
artigo 59 da
bem como a necessidade da escrituração regular para a
Lei no 9.069/1995,
contabilização do crédito presumido de IPI, e da legislação
que regulamenta isso
lato sensu
(Instruções Normativas da Receita Federal)” (fl. 38922).
Sustenta que a aplicação do
da Lei n.o
não depende de
art. 59
9.069/1995
condenação penal transitada em julgado, sendo suficiente a constatação, na esfera administrativa,
da prática de alguma das condutas tipificadas na Lei n.o
Acrescenta que a simples
8.137/90.
remissão normativa a diploma legal de natureza penal não lhe atribui, por si só, caráter penal.
Defende que é necessária a escrituração regular para a contabilização e fruição do
crédito presumido de IPI, e que, no caso concreto houve uma série de impropriedades e vícios na
escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI, insuficiência de documentação
comprobatória e irregularidades identificadas em processo fiscal
Assinala que a Receita Federal pode disciplinar, por Instrução Normativa, a forma
e o procedimento, citando entendimento do STJ quanto à legalidade da regulamentação
administrativa da compensação tributária.
Requer a reforma do acórdão recorrido por violação dos arts. 1.022, parágrafo
único, I,
489, § 1o, do Código de Processo Civil. Sucessivamente, pede a fixação da correta
c/c
exegese do
da
reconhecendo-se sua aplicação pela autoridade
art. 59
Lei 9.069/1995,
administrativa sem necessidade de condenação penal, e o restabelecimento da validade da
exigência de escrituração regular do crédito presumido de IPI, admitida a regulamentação por
Instrução Normativa da Receita Federal, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 38978-39009.
interpõe seu apelo especial com amparo no
III,
A empresa contribuinte
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da CF. Indica ofensa ao arts. 1.022, incisos I e III, 85, §§ 2o e 3o, 141 e 492,
todos do Código de Processo Civil.
Alega que houve omissão, contradição e erro material quanto à base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, por não esclarecimento específico das razões pelas quais o
acórdão fixou como proveito econômico o valor a restituir ou a compensar na via administrativa.
No mérito, argumenta que a base de cálculo dos honorários deve observar o
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo que, em embargos à execução fiscal
art. 85,
acolhidos, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida exequenda e não a valores a
administrativamente.
restituir/compensar
Pontua que o tribunal de origem apresentou julgado
, por alteração da
extra petita
base de cálculo sem prévio requerimento das partes, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil. Invoca dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

Pugna pela anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios.
Alternativamente, pede a reforma do acórdão recorrido para reconhecer que o valor da
condenação ou do proveito econômico corresponde ao valor da dívida, nos termos do
§§
art. 85,
2o e 3o, do Código de Processo Civil.
As contrarrazões foram ofertadas às fls. 39029-39038.
O recurso do ente público foi parcialmente admitido às fls. 39041-39046,
enquanto o apelo da contribuinte foi admitido na íntegra às fls. 39049-39051.
É o relatório.
VOTO
Examino, inicialmente, o recurso da Fazenda Nacional.
Quanto à suposta afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se a deficiência
da fundamentação do recurso especial, pois apontada de forma genérica a ocorrência de violação
ao referido dispositivo legal, não tendo sido demonstradas as razões pelas quais teria ocorrido a
suposta negativa de prestação jurisdicional n a origem, o que justifica a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
DO CTN. MATÉRIA EMINENTEMENTE
SÚMULA 284/STF. ART. 97
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM
ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
se faz de forma genérica, sem
CPC/2015
demonstrar qual questão de direito não foi abordada no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância
para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à hipótese a
Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.093.557/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO
CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.

FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
SÚMULA
211/STJ.
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do especial apelo não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à matéria
normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. O Tribunal de origem decidiu que as limitações à dedução do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, estabelecidas por meio do Decreto n.
não obedecem aos princípios constitucionais da legalidade
10.854/2021,
tributária e da anterioridade. Assim, a matéria foi decidida à luz de
fundamentos eminentemente constitucionais (arts. 5o e 150 da CF), matéria
insuscetível de revisão na via especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.098.595/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

No mérito, são deduzidas duas insurgências: a) sustenta-se que a aplicação do
da Lei n.o
independe de condenação penal transitada em julgado, sendo
art. 59
9.069/1995
suficiente a constatação, na esfera administrativa, da prática de alguma das condutas tipificadas
na Lei n.o
; e b) postula-se o restabelecimento da validade da exigência de escrituração
8.137/90
regular do crédito presumido de IPI, admitida sua regulamentação por meio de Instrução
Normativa da Receita Federal.
, verifico que o debate traçado no apelo
Examinando esse primeiro ponto
especial está restrito à necessidade de se aferir a ilegalidade dos atos depende ou não da prévia
manifestação do juízo criminal, em caráter definitivo.
Em oportunidade anterior, a Segunda Turma assentou que o
da Lei n.o
art. 59
não condiciona a perda das benesses fiscais à prévia condenação transitada em julgado.
9.069/95
O órgão julgador consignou que dispositivo exige a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária, o que não se confunde com a declaração judicial definitiva da
existência de crime tributário. A distinção é relevante, uma vez que a configuração do ilícito
penal para fins de responsabilização criminal compete exclusivamente ao juízo criminal,
enquanto a averiguação de condutas que ressoem na esfera tributária pode ser realizada na seara
administrativa e produzir efeitos tributários próprios.
Sobre o ponto, veja-se o precedente:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GLOSA
DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
DA LEI 9.069 DE 1995.
ART. 59
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

PRÁTICA DE ATO QUE CONFIGURA CRIME TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESPERAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DE AÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PRÁTICA DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. A sociedade contribuinte ajuizou Ação Anulatória de Lançamento Fiscal
cumulada com Repetição de Indébito em face da União - Fazenda Nacional
objetivando: i) anular a decisão administrativa objeto do processo n.
sob o argumento de que não há subsunção dos fatos ao
13056.000058/2010-30,
da
e, assim, declarar o direito da autora ao recebimento
art. 59
Lei 9.069/1995
dos créditos indevidamente glosados; ii) com a procedência do pedido
anterior, determinar que a ré validasse as compensações realizadas com o
crédito apurado; iii) determinar o cancelamento do parcelamento realizado; iv)
condenar a ré a devolver os valores pagos no parcelamento, por precatório ou
compensação, devidamente atualizados.
2. Afirmou que é empresa industrial que atua no setor calçadista, tendo parte
de sua produção exportada. Narra que é beneficiada pelo crédito presumido de
IPI para ressarcimento de PIS e COFINS, instituído pela Lei 9.363/1996.
Relatou que ingressou com pedido administrativo junto à Secretaria da Receita
Federal, objetivando que fosse compensado o crédito presumido no valor de
R$ 684.395,67 - seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco
reais e sessenta e sete centavos -, referente ao 4° trimestre de 2009, com os
débitos declarados. Consignou que o pedido foi indeferido com fundamento
no artigo 59 da
pois teria sido constatado pelo Fisco indício
Lei 9.069/1995,
de ilícito tipificado como crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, da
, o que acarretaria a perda do seu direito de ressarcimento do
Lei 8.137/1990)
crédito presumido de IPI com a não homologação do pedido de compensação.
A Administração verificou que foram detectados indícios de inclusão indevida
de gastos com prestação de serviços decorrentes de industrialização por
encomenda na base de cálculo do crédito presumido, o que motivou a
realização de fiscalização previdenciária. A empresa afirma que, para evitar a
execução, procedeu com o parcelamento tributário.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda. A
Corte a quo, contudo, deu provimento ao Apelo da União para julgar
improcedente a demanda.
4. O Tribunal de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 2.420-
2.421, e-STJ, grifei): "Alega o demandante, como fundamento demanda, que
seus créditos presumidos de IPI foram indevidamente glosados pelo Fisco com
base no artigo 59 da Lei no 9.069, de 1995, in verbis: 'Art. 59. A prática de
atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos
da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.' Ora, ao
contrário do que sustenta o demandante, o crédito presumido de IPI, como
crédito fiscal que é, diminui ou reduz o montante do tributo devido, a título de
incentivo, sendo, portanto, um benefício fiscal de redução, diferentemente da
isenção, que faz o tributo não ser devido, estando, de todo modo, ambas as
formas de benefício fiscal claramente indicadas no artigo 59 da Lei no 9.069,
de 1995. (...)
Enfim, pelos termos do artigo 59 da Lei no 9.069, de 1995, não é necessária a
condenação (menos ainda condenação transitada em julgado) por crimes
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

contra a ordem tributária para que haja a perda dos incentivos e benefícios
fiscais da redução ou isenção, bastando a prática de atos tipificados na lei
penal como crimes contra a ordem tributária. Quisesse o legislador
condicionar a perda dos benefícios fiscais à efetiva condenação criminal, tê-lo-
ia dito claramente, porém dispôs que basta a prática de atos que configurem
crimes contra a ordem tributária (ou seja, tipificados na lei penal como tais)
para que haja automaticamente a perda do direito aos benefícios fiscais de
redução ou isenção em prejuízo daquele que praticou tais atos."
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC/2015
5. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
6. Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.149.112/RS,
4.11.2022; AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
REsp 2.000.968/SP,
Primeira Turma, DJe de 5.10.2022; e AgInt no
Rel.
AREsp 1.819.918/DF,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5.10.2022. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
DO DECRETO
ART. 618
3.000/1999
7. A recorrente alega que "o texto legal objeto da referida análise,
da
art. 59
Lei n.o
encontra-se inserido não no Regulamento do IPI, mas no
9.069/95,
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n.o
no capítulo
3000/99, art. 618,
III, que trata da aplicação do imposto em investimentos regionais, como o
FINAM e o FINOR" (fl. 2.493, e-STJ).
8. Observa-se, porém, que não houve o devido prequestionamento da matéria,
a despeito da oposição dos Aclaratórios. Incide, na espécie, o óbice da Súmula
211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo."
Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Rel. Min. Assusete
AREsp 1.746.416/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.3.2022. ALEGAÇÃO DE NÃO
CONHECIMENTO
DA APELAÇÃO DA UNIÃO
9. A recorrente aduz que o Recurso de Apelação da União não impugnou
especificamente os argumentos da sentença, de forma que o Apelo não deveria
ter sido conhecido, bem como que não se encontra presente hipótese para o
cabimento da remessa necessária.
10. A insurgência não prospera, pois: i) verifica-se que a União apresentou
impugnação específica em relação ao
da
conforme fl.
art. 59
Lei 9.069/95,
2.358, e-STJ; ii) não houve alegação da matéria pela recorrente na primeira
oportunidade que teve, qual seja, nas contrarrazões de Apelação, de modo que
se operou a preclusão. Observa-se que nada é mencionado em sua petição de
contrarrazões (fls. 2.391-2.406, e-STJ), não se podendo alegar apenas agora,
em Recurso Especial, sob pena de inovação recursal.
Constata-se que não se trata de matéria de ordem pública, apta a excepcionar a
regra; e iii) tratando-se de sentença ilíquida, como no caso dos autos, deve ser
considerado o valor da causa atualizado.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

A propósito: "1. A necessidade de sujeição da sentença ao duplo grau deve ser
verificada no instante de sua prolação. Tratando-se de sentença ilíquida, deve
ser considerado o valor da causa atualizado." (
Rel. Ministro
REsp 866.329/SP,
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 9.6.2008.). Atualizando-se o
valor do crédito presumido do IPI, formado no quarto trimestre de 2009, até a
data da sentença (fl. 2.321, e-STJ), chega-se ao valor de R$ 1.573.885,90 - um
milhão, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
noventa centavos), o qual supera os mil salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do
. Assim, ainda que a matéria não tivesse sido impugnada pela
CPC/2015)
União, seria cabível a remessa necessária. IMPOSSIBILIDADE DE SE
ANALISAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO
ESPECIAL
11. Afirma a empresa contribuinte que houve violação ao
o, LIII, LIV,
art. 5
LV e LVII, da
Contudo, é vedado a esta Corte, na via Especial,
CF/1988.
apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 575.787/DF,
19.12.2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min.
REsp 1.677.316/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.12.2017; e EDcl no AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.294.078/DF,
5.12.2017. DA VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 59
LEI 9.069/1995
12. A contribuinte recorrente alega violação ao
da
o qual
art. 59
Lei 9.069/95,
possui a seguinte redação: "
-
Lei 9.069/95 Art. 59.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas
fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à
pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária."
13. Inicialmente, advoga a tese de que o crédito presumido de IPI não se
enquadra da hipótese do
da
pois não é um incentivo,
art. 59
Lei 9.069/95,
benefício de redução nem isenção. Entretanto, o STJ possui orientação de que
o crédito presumido do IPI possui natureza jurídica de benefício fiscal, o qual
ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da
empresa e, consequentemente, impactando na base de cálculo do imposto de
renda.
A propósito: AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. Sérgio
EREsp 1.467.009/RS,
Kukina, Primeira Seção, DJe de 27.4.2021. No mesmo sentido:
"A jurisprudência desta Corte tem assentado que o crédito presumido do IPI
não possui a natureza de receita, por se tratar de benefício fiscal que busca
reduzir as despesas e os custos de produção (AgRg no REsp 1.159.562/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
AgRg no
16/3/2012;
Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe
REsp 1.075.961/RS,
AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
25/10/2010;
REsp 1.282.211/PR,
Primeira Turma, DJe
". (EDcl no
Rel. Min.
19/6/2012)
REsp 1.349.837/SC,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.5.2013, grifei). Dessa forma, o
da
aplica-se ao crédito presumido do IPI.
art. 59
Lei 9.069/1995
14. A segunda questão a ser debatida é saber se se exige o trânsito em julgado
de Ação Penal, comprovando a existência da prática de crime contra a ordem
tributária, para que seja aplicada a sanção de natureza tributária prevista no
da
art. 59,
Lei 9.069/1995.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

15. O dispositivo legal traz a previsão de que para a perda das benesses
fiscais é necessária a prática de atos que configurem crimes e não a
prática de crimes ou, mais especificamente, em condenação por prática de
crimes contra a ordem tributária. Essa distinção é fundamental, pois a
existência de crime tributário apenas pode ser aferida pelo Juízo
criminal, enquanto a prática de ato que repercuta na seara tributária
pode ser verificada pela autoridade fiscal. A lei, portanto, não exige
manifestação judicial como pré-requisito para a perda dos benefícios e
isenções.
16. Observa-se, também, que não há violação ao devido processo legal e à
ampla defesa, pois no âmbito do processo administrativo tributário é oferecida
ao contribuinte a oportunidade de comprovar que não ocorreu o ato que
originou a perda das benesses fiscais.
17. Assim, conclui-se que o
da
não condicionou a perda
art. 59
Lei 9.069/95
do benefício ou incentivo fiscal à condenação penal transitada em julgado,
mas exclusivamente à prática de ato que configure crime contra a ordem
tributária na avaliação das autoridades fiscais.
CONCLUSÃO
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.010.618/RS,
julgado em
DJe de
com destaques.)
6/12/2022,
19/12/2022,

Ainda que a solução tenha se dado em órgão julgador que já não conserva a
mesma formação, entendo que o raciocínio foi adequado e que não está superado.
O
da Lei n.o
assim determina:
art. 59
9.069/95
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária
(Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei n.] 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária.

A norma prevê consequência tributária cuja incidência depende da existência de
conduta ilícita penalmente tipificada, ou seja, utiliza um conceito penal como pressuposto para a
sanção. A escolha do verbo, contudo, é o que ocasiona a celeuma criada.
O verbo “configurar”, empregado pelo legislador, significa assumir determinada
conformação jurídica, revestindo-se dos elementos que caracterizam uma dada figura normativa.
Logo, ao exigir atos que configurem crime, o legislador impôs a necessidade de
demonstração da adequação da conduta aos elementos estruturais do tipo penal correspondente.
Assim, não bastará a mera infração tributária ou irregularidade formal para que a penalidade
venha a ser imposta.
Todavia, o verbo utilizado não exige a condenação penal transitada em julgado,
nem mesmo a existência de ação penal em curso. A ausência de tal condicionamento autoriza
concluir que a autoridade administrativa pode reconhecer, em tese, a subsunção da conduta ao
tipo penal e aplicar a sanção. O que não se admite é que se presuma a configuração do delito ou
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

que se dispense seus elementos constitutivos, sob pena de esvaziamento do próprio comando
legal e indevida ampliação de norma sancionatória.
No caso concreto, a Administração Tributária glosou valores a título de crédito
presumido de IPI, com amparo no dispositivo supracitado. O Tribunal, realizando interpretação
conforme à Constituição, decidiu que o referido dispositivo somente se aplica às hipóteses nas
quais há sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Assim, anulou os atos decisórios
que não homologaram as declarações de compensações de créditos presumidos com base
naquele dispositivo.
Todavia, conforme já exposto, a consequência tributária prevista no art. 59
constitui sanção administrativa autônoma, cuja incidência não foi legalmente condicionada à
instauração de ação penal, tampouco à prolação de condenação criminal definitiva. O dispositivo
legal exige que os atos “configurem” crimes contra a ordem tributária, o que autoriza a aferição
da subsunção típica na esfera administrativa para fins estritamente fiscais, sem prejuízo da
independência das instâncias.
Ao criar tal exigência, o acórdão recorrido restringiu indevidamente o alcance da
norma e introduziu requisito não previsto em lei, afastando sua incidência com fundamento
estranho ao texto legal.
Retomando o texto do precedente já citado, “deve ser ressaltada a independência
das responsabilidades penais, administrativas e tributárias. A sanção de natureza penal envolve,
geralmente, a restrição da liberdade do réu. A medida é grave e invasiva, e, por sua natureza,
requer a especial proteção processual do réu por meio do princípio da presunção de inocência, de
modo que o réu apenas pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado do processo. Já
as sanções de natureza tributária em questão não envolvem a restrição da liberdade do réu, mas,
sim, em última instância, a exigência de pagamento de tributos, o que se mostra menos gravoso.
Podem, portanto, ser aplicadas quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência dos fatos
ensejadores das sanções.”
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.010.618/RS,
Turma, julgado em
DJe de
p. 13).
6/12/2022,
19/12/2022,
Cabe, pois, afastar tal exigência.
Contudo, a despeito da solução aqui adotada, verifico que os órgãos julgadores de
origem não verificaram se houve prova suficiente, apta a configurar crimes contra a ordem
tributária, de modo que o provimento do recurso nesse ponto é parcial, dependendo de novo
exame da Corte
.
a quo
, a insurgência postula o restabelecimento da validade da
Em um segundo ponto
exigência de escrituração regular do crédito presumido de IPI, admitida sua regulamentação por
meio de Instrução Normativa da Receita Federal.
Nesse caso, examinou-se a higidez dos créditos tributários formalizados nas CDA’
s n.o 91.2.17.001270-10 e 91.2.17.001271-09, constituídos diante da não homologação das
DCOMPs n.o 39657.43023.140108.1.3.01-520 e 28485.46568.110108.1.3.01-0398.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

O magistrado de primeiro grau declarou a nulidade das exações, ao fundamento
de que a escrituração do crédito presumido de IPI ostenta natureza de obrigação acessória, não se
qualificando como requisito legal para a fruição desse crédito.
O Tribunal Regional manteve o entendimento assentando que a ausência de
escrituração não possui o condão de obstar o aproveitamento do crédito presumido nem de
legitimar a glosa promovida pela autoridade fiscal, porquanto a lei de regência considera tal
formalidade como obrigação acessória.
Sobre o ponto, o ente público assevera que não há óbice aos lançamentos,
havendo precedentes do STJ no sentido de que “a exigência do Fisco quanto à correta
escrituração dos créditos de IPI pode ser regulamentada através de atos normativos da Receita
Federal, no caso Instrução Normativa, editada nos termos da legislação vigente.” (fl. 38940).
Ocorre que a controvérsia decidida na origem não se limitou à possibilidade de
regulamentação procedimental, mas à impossibilidade de instituir a escrituração contábil como
condição de requisito constitutivo do direito ao crédito presumido. Sem confronto direto,
subsiste fundamento suficiente e inatacado a amparar o acórdão recorrido, incidindo, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia.
Por fim, a pretensão da Fazenda Nacional quanto à imediata inversão dos ônus
sucumbenciais não comporta acolhimento nesse momento processual. Isso porque o provimento
parcial do recurso especial limita-se afastar a exigência de prévia condenação penal para a
incidência do
da Lei n.o
não excluindo a necessidade de que a instância
art. 59
9.069/95,
precedente avalie o cumprimento dos pressupostos formais relativos à configuração da conduta.
Não havendo julgamento definitivo do mérito da controvérsia, mas apenas cassação parcial do
acórdão recorrido para novo exame, revela-se prematura qualquer alteração na distribuição da
sucumbência, a qual deverá ser definida ao final de novo julgamento.
Ao ensejo, esse mesmo fundamento prejudica os pedidos da contribuinte
recorrente, tanto em relação à questão preliminar quanto ao mérito, eis que ambos desaguam na
intenção de reformar os honorários sucumbenciais fixados nos autos. A definição da base de
cálculo e da responsabilidade sucumbencial dependerá do desfecho a ser proferido na instância
ordinária após o reexame determinado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para afastar a limitação imposta pela Corte de origem quanto à exigência de prévia ação penal
para aplicação do
da
determinando o retorno dos autos à origem a fim de
art. 59
Lei 9.069/95,
que examine, à luz dos demais pressupostos legais, se os atos praticados podem ser subsumidos
à figura típica prevista na legislação pertinente.
Julgo prejudicado o recurso especial da contribuinte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: 8accf018-2cb8-4eb3-8a48-bbd00563fc5f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0451415-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.244.572 / SC
Número Origem: 50022366520184047207
Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RENATO CESAR GUEDES GRILO, pela parte RECORRENTE: FAZENDA
NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/04/2026 a 15/04/2026, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso da
FAZENDA NACIONAL; julgar prejudicado o recurso de INDÚSTRIA DE MOLDURAS
MOLDURARTE LTDA., nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
C5426054851289809024=0@
2025/0451415-0 - REsp 2244572
Documento eletrônico VDA55953003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/04/2026 16:19:42
Código de Controle do Documento: 40DB2DFE-0FF8-4205-8B6E-A1ED0444DC64